Tribunal: TJBA
Processo: 8027065-47.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027065-47.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TERESINHA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA INATIVA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO PELA LEI 10.963/08. CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO PARA AS CLASSES SUPERIORES QUE NÃO PODEM SER ATINGIDOS PELOS SERVIDORES INATIVOS, IMPOSSIBILITANDO A SUA PROGRESSÃO HORIZONTAL. ALIJAMENTO DOS INATIVOS QUANTO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA À REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Afasta-se a incidência da prescrição e da decadência, posto que a impetrante não discute o ato único do seu enquadramento ou reenquadramento, mas sim a extensão do novo regime do magistério estadual aos inativos, em virtude da regra de paridade. Trata-se, pois, de ato omissivo e que se protrai no tempo.

2.

Mandado de segurança impetrado contra ato

supostamente ilegal das autoridades coatoras, consubstanciado
na omissão do pagamento à Impetrante em conformidade com a Tabela atual do magistério público, considerando-se a progressão horizontal instituída na Lei 10.963/2008.

3.
Comprovado documentalmente que a impetrante aposentou-se antes da vigência da EC 41/2003, faz jus à regra da paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF, em sua redação original.

4.

O art. 7º, da Lei 10.963/2008, aparentemente, respeitou a isonomia e a paridade ao realizar o mesmo enquadramento inicial para os ativos e inativos. Contudo, ao impossibilitar a progressão horizontal pelos aposentados por meio do estabelecimento de critérios por eles inatingíveis, alijou-os dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos pela Constituição quanto a vantagens concedidas aos ativos, violando a regra constitucional.

5.
Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de ser enquadrada no

nível “P”, Classe VII, correspondente ao regime de 20h, além das diferenças retroativas, desde a data da impetração, com incidência da EC 113/21.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8027065-47.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
TERESINHA PEREIRA DE OLIVEIRA,

e como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
SUPERINTENDENTE DA SUPREV
e

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
conhecer a presente ação mandamental
e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargado
r Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Re
l
ator

Procurador (a) de Justiça